Tribunal: STF
Processo: RE 1287271
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO OU PARTILHA. PROCEDIMENTO PARA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria.



    2. In casu, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo no tocante ao procedimento para quitação dos tributos devidos em processo de inventário ou partilha demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e no Código Tributário Nacional).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.